Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. MODALIDADE DISTINTA DE PENHORA DE ATIVOS.
1. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de pesquisa de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo.
2. Não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que utilizado do mesmo sistema, sem olvidar que o próprio juízo de origem reconheceu que o exequente ainda não havia requerido a reiteração automática no cumprimento de sentença. Nesse passo, ainda que tenha transcorrido curto prazo entre a consulta única realizada – e parcialmente frutífera – a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.